Tribunal: TJMT
Processo: 1077058-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077058-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 790.615.831-87 (RECORRENTE), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE EXPRESSO EM ALGARISMOS, PORÉM COM GRAFIA EQUIVOCADA – OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO – RESTRIÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO – ILEGITIMIDADE DAS SEGURADORAS PARA RESPONDER PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APENAS QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Configura erro material a divergência entre o valor da indenização expresso em algarismos (R$ 5.000,00) e sua grafia por extenso (cinco reais), devendo prevalecer o montante correto de cinco mil reais.

2. A declaração de inexigibilidade do débito enseja, como consequência lógica, a determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

3. Quando a inscrição negativa que fundamenta a condenação por danos morais foi efetivada exclusivamente por um dos corréus, não há que se falar em solidariedade entre as demais empresas que não participaram do ato ilícito específico.

4. A ausência de fixação dos marcos iniciais para correção monetária e juros de mora relativos à repetição do indébito configura omissão a ser sanada, sendo devida a correção monetária a partir de cada desconto indevido e os juros de mora a partir da citação.

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, declarando a inexigibilidade do débito, condenando as recorridas a restituírem, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos apresentados:

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR MAXIMILIANO FERNANDO DE ARRUDA

O autor aponta erro material no acórdão, onde constou "R$ 5.000,00 (cinco reais)", quando o correto seria "R$ 5.000,00 (cinco mil reais)". De fato, existe o erro material apontado, devendo ser corrigido.

Quanto à alegada omissão relativa à necessidade de determinar a exclusão do nome do embargante dos cadastros de proteção ao crédito, assiste razão ao embargante. Uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito que gerou a negativação, impõe-se, como consequência lógica, a determinação de exclusão da inscrição negativa, sob pena de se eternizar uma restrição creditícia baseada em dívida já declarada inexigível.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA HDI SEGUROS S/A E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

As seguradoras alegam, em síntese, duas omissões:

a) Ausência de definição sobre a responsabilidade exclusiva do Banco Santander pela negativação do nome do autor, o que afetaria a solidariedade na condenação por danos morais;

b) Ausência de fixação dos marcos iniciais para correção monetária e juros de mora relativamente à repetição do indébito.

Com relação à primeira omissão, verifico que assiste razão às embargantes. O dano moral reconhecido no acórdão foi fundamentado exclusivamente na inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os documentos dos autos, constata-se que a restrição foi efetivada unicamente pelo Banco Santander (
Brasil
)
, não havendo participação das seguradoras na negativação. O contrato que originou a inscrição consta como "DE03113130817710", vinculado apenas ao Banco Santander, com o autor figurando como avalista. Portanto, a responsabilidade pela reparação do dano moral decorrente da negativação indevida deve recair exclusivamente sobre a instituição financeira.

Quanto à segunda omissão, também merece acolhimento. O acórdão não estabeleceu os marcos iniciais para incidência de correção monetária e juros relativamente à repetição do indébito, o que deve ser sanado para evitar dificuldades na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas partes para:

1) Corrigir o erro material apontado pelo autor, para que conste no dispositivo do acórdão o valor de "R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" a título de indenização por danos morais;

2) Determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito declarado inexigível nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa.

3) Esclarecer que a condenação por danos morais, decorrente exclusivamente da negativação indevida, recai somente sobre o Banco Santander (Brasil) S.A., mantendo-se a condenação solidária das recorridas apenas quanto à repetição do indébito;

4) Estabelecer que, em relação à repetição do indébito, a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso/desconto indevido, pelo IPCA-E, e os juros de mora a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, aplicando-se a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025